Tribunal: TJDFT
Processo: 0728249-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728249-45.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELO FERREIRA DE SOUZA e outro(s) PACIENTE: LEANDRO FARIA CARVALHO RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEANDRO FARIA CARVALHO, no qual aponta como autoridades coatoras o Juiz de Direito da Auditoria Militar do Distrito Federal e o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Brasília. Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/04/2023, em razão da suposta prática de desacato e condução de veículo automotor sob influência de álcool e, na Audiência de Custódia, realizada em 02/04/2023, foi determinada a sua internação compulsória em razão do estado mental apresentado. Desde então o paciente encontra-se internado na Ala Psiquiátrica do Presídio Feminino do Gama. Afirmam que o feito foi instaurado inicialmente perante a 7a Vara Criminal de Brasília (Processo no 0714360-21.2023.8.07.0001), a qual, posteriormente, determinou o declínio de competência à Vara da Auditoria Militar do DF, apenas com relação ao crime de desacato, tendo em vista a condição do paciente de policial militar da PMDF (Processo no 0715705- 22.2023.8.07.0001). Após o declínio de competência, o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília declarou a extinção da punibilidade do PACIENTE nos autos do Processo no 0714360- 21.2023.8.07.0001, em relação ao crime de embriaguez ao volante, após homologar Acordo de Não Persecução Penal. Antes, porém, indeferiu o pedido de transferência do PACIENTE para estabelecimento de reabilitação adequado, sob o argumento de que tal pedido deveria ser apreciado pelo Juízo da Auditoria Militar do DF, em razão do declínio de competência. À época, a defesa do PACIENTE pretendia a sua transferência para a clínica de reabilitação RM conveniada com a Polícia Militar do DF, em razão do histórico de problemas vivenciados por sua família. Sucedeu, no entanto, que o Juízo da Auditoria Militar do DF também se declarou incompetente para o feito, instaurando-se o Conflito Negativo de Competência, distribuído ao Excelentíssimo Senhor Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA (Processo no 0727620- 71.2023.8.07.0000), sob o fundamento de que o PACIENTE não é policial militar da ativa, eis que reformado desde 28/06/2022 e que os possíveis crimes não foram praticados contra a Administração Militar. Nesse contexto de idas e vindas, é certo que o PACIENTE encontra-se custodiado em local inadequado há quase 4 (quatro) meses, ou seja, desde 01/04/2023. Ressaltam que o Incidente de Sanidade Mental no 0762918- 13.2022.8.07.0016, concluiu que, à época dos fatos, Leandro era totalmente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Argumentam que, diante do resultado da perícia e do histórico social do paciente, que foi excluído da corporação da Polícia Militar do DF justamente pelos seus problemas relacionados à dependência química (ID 48978693), revela-se a necessidade de tratamento psiquiátrico contínuo, ou seja, uma reabilitação progressiva e assistida. Sustentam que a Ala Psiquiátrica da Penitenciária feminina do Gama possui segurança vulnerável e o nenhum tratamento, o que é totalmente inadequado à sua condição psicossocial e desnecessária sob o ponto de vista da ausência de periculosidade. Pedem, então, a concessão de liminar para determinar, via Alvará de Soltura, a imediata desinternação do paciente da Ala Psiquiátrica do Presídio Feminino do Gama/DF, a fim de viabilizar seu tratamento na Clínica RM de Reabilitação, conveniada da Polícia Militar do Distrito Federal, localizada no Núcleo Rural Sobradinho I, Brasília/DF. É o relatório. DECIDO. A situação retratada nos autos é sui generis. Do que se pode constatar, o Juízo impetrado tem ciência de que o acusado é imputável, conforme atestado por Laudo Pericial exarado em sede de incidente de insanidade mental, mas por uma motivação de ordem processual, mantém o paciente internado em ala psiquiátrica, a despeito de já ter sido provocado pela defesa técnica do paciente, tendo como justificativa a negativa de jurisdição adequada. Como se verifica dos autos no 0727620- 71.2023.8.07.0000, ainda não houve o julgamento do conflito de jurisdição instaurado. Diante da alegação dos impetrantes de que não houve decisão acerca do pedido de desinternação do paciente da Ala Psiquiátrica do Presídio Feminino do GAMA/DF, para a Clínica RM de Reabilitação, solicitem-se, com urgência, informações ao juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal acerca do alegado na inicial. Tão logo prestadas as informações, retornem os autos imediatamente conclusos para apreciação do pedido liminar. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR